Tribunal: TJDFT
Processo: 0028426-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028426-10.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ANTÔNIO ROSA NEVES RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO PROP LTS CH 26 DA C. AG. V. PIRES TAG. DF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 882. INAPLICABILIDADE. RECONVENÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR A VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. 1. O juiz é o destinatário da prova. A ele cabe verificar a necessidade, ou não, da sua realização, não havendo cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária diante das demais já produzidas. 2. O fato do condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar encargos condominiais, pois há uma situação fática caracterizada pela instituição, por assembleias, de taxas com o objetivo de realizar melhorias na área ocupada, resultando, assim, direitos e obrigações para todos os proprietários de frações ideais localizadas dentro dos seus limites territoriais. 3. No caso concreto, é inaplicável o entendimento consagrado pelo Tema 882, firmado no julgamento do recurso especial repetitivo, pois a parte anuiu, ainda que tacitamente, ao condomínio mediante a efetivação do pagamento de taxas e participação em várias assembleias, o que prescinde de manifestação formal de vontade. 4. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual, correto o conhecimento pelo juízo a quo do pedido contraposto formulado no bojo de contestação de cobrança ajuizada antes da vigência do CPC/2015, ainda que tenha sido identificado com o nome de reconvenção. 5. Restou evidenciado que a parte autora promoveu o abatimento do crédito do réu (relativo à devolução da taxa de pavimentação) da quantia devida a título de taxas condominiais em atraso. Rejeitado, portanto, o pedido contraposto. 6. A devolução de taxa extra de pavimentação deve respeitar a forma e modo convencionados em assembleia condominial, sob pena de violar o direito dos demais condôminos que também arcaram com o pagamento de tal taxa. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, provido. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12 da Lei 4.591/1964, bem como 884 e 1.315, ambos do Código Civil, ao argumento de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, não havendo que se falar que ele teria anuído tacitamente, mesmo porque no presente caso há manifesto arbítrio praticado pela Associação de Moradores, sendo indevida a sua cobrança, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Afirma ser aplicável o tema 882 dos recursos repetitivos do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, asseverando que não pode ser compelido a pagar taxas de condomínio sem previsão legal, sob pena de ofensa ao direito de propriedade. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12 da Lei 4.591/1964, bem como 884 e 1.315, ambos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “É que, in casu, restou efetivamente demonstrado nos autos que o réu vinha pagando as taxas condominiais, tanto é que está pedindo a devolução dos respectivos valores pagos, consoante se observa pela leitura da contestação de ID 8599188 e das contrarrazões de ID 8599219. Desse modo, impõe-se concluir que, ao efetuar os pagamentos das taxas, o réu anuiu, ainda que tacitamente, à associação, o que prescinde de manifestação formal de vontade. Assim, diante da peculiaridade do presente caso, não se deve aplicar o entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo. Assim, e independentemente de se tratar de associação ou condomínio, não há como reputar indevidas as cobranças a título de taxa condominial, sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito do réu” (ID 9386000). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, obstando o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1519390/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/9/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos II e XX, da CF, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Por fim, em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027